Tribunal: TJDFT
Processo: 0739114-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. REDUTOR DE 5 ANOS. CÁLCULO COM BASE NA REGRA ESPECIAL. VEDAÇÃO – LC No 769/2008. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelos requeridos em face da sentença que julgou procedente o pedido de revisão do valor da aposentadoria proporcional do autor, determinando que seja considerado o redutor de 5 anos, de modo a aplicar o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professor, conforme previsão no art. 40, §5o da CF/1988. Além disso, condenou os réus ao pagamento da quantia de R$ 42.891,25 (quarenta e dois mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos) referente ao período compreendido entre maio/2019 e maio/2024.
2. Fatos relevantes. O autor, professor de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do DF, foi aposentado por invalidez em 2/8/2017 e teve seus proventos proporcionais calculados com base no tempo de contribuição exigido para a aposentadoria integral dos servidores em geral.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a aplicação do redutor de 05 anos nos cálculos da aposentadoria proporcional por invalidez do autor, considerando o tempo de contribuição integral de 30 anos previstos para os professores, nos termos do art. 40, §5o da CF.
III. Razões de Decidir
4. Em revisão ao entendimento anteriormente adotado, o art. 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008 determinou que o valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição deverá ser calculado com base no tempo necessário para a aposentadoria com proventos integrais, vedando a aplicação de redução no tempo de idade relativo ao cargo de professor.
5. A questão foi submetida à apreciação do Conselho Especial deste e. TJDFT, por meio do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018, ocasião em que o referido órgão colegiado decidiu que a LC no 769/2008 afastou a aplicação do redutor de 5 anos para as aposentadorias proporcionais de professores, ressaltando que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, criando hipótese hibrida de aposentadoria especial proporcional, decidindo que a referida norma é constitucional.
6. A par de tais considerações, deve ser revisto o entendimento anteriormente adotado para que seja aplicada a vedação à aplicação do redutor de 5 anos nas aposentadorias proporcionais relativas ao cargo de professor de educação básica no âmbito do Distrito Federal. Precedente: Acórdão 1931327.
IV. Dispositivo
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido do autor. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
Tese de Julgamento: 1. O tempo de contribuição de 30 anos para professores aplica-se exclusivamente à aposentadoria integral, sendo vedada a aplicação do redutor de 5 anos nos cálculos relativos à aposentadoria proporcional, nos termos do art. 48 da LC Distrital no 769/2008. 2. A constitucionalidade do referido dispositivo foi confirmada pelo Conselho especial do e. TJDFT, nos autos do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018, ficando vedada a criação de hipótese híbrida de aposentadoria especial proporcional, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.
_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §5o; Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1751504, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, processo n. 0702648-51.2021.8.07.0018, Conselho Especial, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Publicado no DJE: 25/10/2023; TJDFT, Acórdão 1931327, Recurso Inominado, processo n. 0701634-3.2024.8.07.0016, Segunda Turma Recursal, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, Publicado no DJE: 16/10/2024.